Tribunal: TJBA
Processo: 8108409-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108409-42.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

APELADO: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AINDA QUE DE FORMA DEFICIENTE O APELANTE SE CONTRAPÔS AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO JÁ CANCELADO. FORNECEDOR QUE OBSERVOU A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E DISPONIBILIZOU PORTAL PRÓPRIO E PASSO A PASSO PARA OBTENÇÃO DO DOCUMENTO REQUERIDO.
AUTOR QUE NÃO RELATOU DIFICULDADE DE ACESSO AO CANAL DISPONIBILIZADO.
ATENDIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E ÀS NORMAS DA LGPD. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADO. MANTIDA A SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I – O interesse de agir na ação de exibição de documentos reclama a demonstração de prévio requerimento administrativo não atendido, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 648.

II – No caso concreto, a parte ré respondeu ao pleito administrativo, esclarecendo que o contrato se encontrava cancelado e instruindo o Autor para obtenção direta do documento requerido em canal que lhe foi disponibilizado para tanto.

III –
O Apelante não nega as informações e nem relata dificuldade de realizar o acesso disponibilizado pela Recorrida
, busca apenas a imposição de honorários advocatícios, sem desconstituir os fundamentos da sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir.

IV – A manutenção da sentença que declarou a carência processual do Autor por reconhecer que não houve resistência no atendimento de sua pretensão torna indevida imposição sucumbencial lastreada na causalidade.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8108409-42.2025.8.05.0001
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça